Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-10.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem imóvel – Consórcio com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Ação de consignação em pagamento – Demanda de devedora fiduciante em face de credora fiduciária - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que não houve purgação da mora antes da consolidação da propriedade, descabendo, assim, a consignação dos valores em

Ementa:
Bem imóvel – Consórcio com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Ação de consignação em pagamento – Demanda de devedora fiduciante em face de credora fiduciária - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que não houve purgação da mora antes da consolidação da propriedade, descabendo, assim, a consignação dos valores em aberto – Alegação de que deveria ter ocorrido a quitação do valor integral da dívida, como condição para se suspender os atos executórios – Inconsistência jurídica – Devedora fiduciante que pode purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação, pelo débito consolidado até então, acrescido dos encargos contratuais – Ré intimada a apresentar planilha de débito atualizada, a fim de viabilizar a purgação da mora por parte da autora, em sede de tutela de urgência, mas quedou-se inerte – Possibilidade de a devedora fiduciante consignar em Juízo as parcelas em aberto – Correto reconhecimento.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003527-10.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é
apelada
GABRIELA
VASCONCELLOS
ANDREATTI
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.918
Apelação no 1003527-10.2018.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada: Gabriela Vasconcellos Andreatti
Classificação: Alienação fiduciária em garantia - Bens imóveis -
Consignatória
r
EMENTA: Bem imóvel
Consórcio com cláusula de
alienação fiduciária em garantia Ação de consignação
em pagamento Demanda de devedora fiduciante em face
de credora fiduciária - Sentença de procedência Recurso
da ré - Manutenção do julgado Cabimento Arguição
no sentido de que não houve purgação da mora antes da
consolidação da propriedade, descabendo, assim, a
consignação dos valores em aberto
Alegação de que
deveria ter ocorrido a quitação do valor integral da
dívida, como condição para se suspender os atos
executórios

Inconsistência
jurídica

Devedora
fiduciante que pode purgar a mora até a data da
assinatura
do
auto
de
arrematação,
pelo
débito
consolidado até então, acrescido dos encargos contratuais
Ré intimada a apresentar planilha de débito atualizada,
a fim de viabilizar a purgação da mora por parte da
autora, em sede de tutela de urgência, mas quedou-se
inerte Possibilidade de a devedora fiduciante consignar
em Juízo as parcelas em aberto Correto reconhecimento.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de consignação em pagamento fundada em
consórcio bancário garantido com cláusula de alienação
fiduciária envolvendo bem imóvel, proposta por Gabriela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Vasconcellos Andreatti em face de "Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda.", onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para conceder à autora a
oportunidade de emendar a mora no prazo de quinze dias,
contados a partir da intimação acerca do cálculo a ser
apresentado pela ré, mediante depósito nos autos ou diretamente
à ré, restabelecendo-se o contrato primitivo, sob pena de
prosseguimento
dos
atos
expropriatórios
extrajudiciais.
Determinou à ré que exiba nos autos, no prazo de 15 dias
contados a partir da intimação da sentença, a planilha do débito
atualizada, com acréscimo dos devidos encargos legais e
contratuais, sob pena de a autora poder apresentar o valor que
entende devido. Condenada a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 2.000,00 fls. 315/320.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à alegação, em apertada síntese, de que a alienação do
bem imóvel se mantém regular, com consolidação da
propriedade em seu favor, em estrita obediência à função social
do contrato. Afirma, ainda, que após consolidada a propriedade
em seu favor não cabe mais a purgação da mora que, no mais,
deveria ter ocorrido pelo valor integral do contrato em aberto.
Reitera que agiu em exercício regular de direito, somente sendo
cabível à autora exercer seu direito de preferência na arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do bem fls. 330/342.
Contrarrazões às fls. 348/371, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que em agosto de 2013 a autora
firmou com a instituição financeira ré contrato de consórcio
gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
visando à aquisição do imóvel descrito na inicial, a ser quitado
em 141 (centro e quarenta e uma) parcelas mensais, certo que
ofertou lance em novembro de 2013.
Em virtude de alegada mora quanto às parcelas
vencidas a partir de janeiro de 2018, a devedora fiduciante foi
notificada para pagar o débito em aberto, mas deixou de quitar a
pendência, ao que, em seguida, a ré deu prosseguimento aos
regulares atos de alienação extrajudicial do imóvel.
Relata a autora, porém, que após receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
notificação premonitória dirigiu-se ao cartório, mas houve recusa
de recebimento dos valores relativos à purgação da mora, motivo
pelo qual pleiteou autorização para consignar os respectivos
valores em Juízo, suficientes para purgação da mora, com
retomada do contrato tal como firmado.
Em sede liminar houve por bem o digno
Magistrado da causa deferir a tutela de urgência, determinado à
ré que apresentasse planilha de débito atualizado a fim de
viabilizar a purga.
Uma vez interposto agravo de instrumento pela
ré, esta C. Câmara negou-lhe provimento em julgamento
realizado em 20.02.2019, no qual proferido V. Acórdão de
seguinte teor: “Como bem observou o digno Juízo da causa, a
purga da mora deverá ocorrer mediante depósito nos autos ou
diretamente à parte ré, com o pagamento integral da dívida
acrescida dos encargos legais e contratuais, após apresentação
da correspondente planilha de débito por parte da credora
fiduciária.” (fls. 307/313 grifo não original)
Sem necessidade de maiores considerações, tenho
que o posicionamento adotado no bojo do decreto monocrático
ora combatido merece ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Conforme restou fundamento na sentença: “A
autora informou que tentou quitar a dívida em 15.05.2018,
ocasião em que foi obstada, ante o processo de consolidação da
propriedade em curso. Pelos documentos carreados aos autos
(fls. 123), verifica-se que a autora foi pessoalmente intimada
em 06.04.2018 a purgar a mora no prazo de quinze dias,
contados a partir do recebimento daquela notificação. Às e-fls.
124, foi certificado o decurso do prazo para purgação da mora.
Quando a autora pretendeu quitar a dívida pretérita
(15.05.2018), de fato, o processo de consolidação já estava em
curso, pois segundo consta na AV. 4/M da certidão (fls. 140), o
requerimento de consolidação da propriedade já havia sido
protocolado junto ao Oficial de Registro de Imóveis em
04.05.2018.”
A regra do art. 34, do Decreto-Lei no 70/66, assim
dispõe: “É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a
assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado
de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes
encargos:...”.
Impõe observar, destarte, que enquanto não
assinado o termo de arrematação existe a faculdade de a
devedora fiduciante efetuar o depósito, em Juízo, dos valores
pendentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Reconhecida a possibilidade de consignação em
pagamento com vistas à purgação da mora, tenho que a inércia
da financeira ré em apresentar a planilha de cálculo, como
determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência, não
pode prejudicar a devedora que mostrou legitimo interesse em
depositar nos autos o valor suficiente para a puga.
Ademais, nos casos de alienação fiduciária de
bem imóvel a purgação da mora deve se limitar às parcelas
vencidas mais os encargos da mora, não ao saldo total financiado
em aberto.
Descabe, nessas circunstâncias e por decorrência,
encetar-se discussão sobre a alienação do bem, tampouco sobre
consolidação da propriedade em nome da credora.
Observa-se, ademais, que corretamente previsto
na sentença que, caso a devedora não efetue o depósito do valor
necessário para purgar a mora, após apresentada a planilha pela
ré, em 15 dias, possível o prosseguimento dos atos
expropriatórios extrajudiciais.
Por derradeiro, conforme a regra prevista no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
verba honorária advocatícia de sucumbência em mais R$
1.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica